Tribunal: TJDFT
Processo: 0005733-64.2017.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório - em especial a prova oral - é seguro e firme em apontar a ré como autora do delito.
2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta.
3. No caso em julgamento, os bens furtados saíram da esfera de proteção da vítima, invertendo-se a posse, o que enseja a consumação do delito de furto, razão pela qual, improsperável o acolhimento da tentativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.